Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-62.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028240-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE FONSECA GUIMARAES CARVALHO - CPF: 057.370.361-20 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), VALDETE LOPES AGUIAR - CPF: 104.496.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENALDO ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 242.005.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.590.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR LUIZ FURLAN - CPF: 220.337.859-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028240-62.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTROVÉRSIA SOBRE BLOQUEIO JUDICIAL E DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de cumprimento de sentença derivado de ação civil pública movida pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil. O cálculo homologado pelo juízo em 2016 considerou o depósito judicial prévio de R$127.767,53, com valor de crédito ao exequente de R$54.155,45 e restituição de R$76.191,20 à executada. Contudo, o valor não foi liberado em razão da suposta ausência de vinculação do depósito original ao processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) se o bloqueio judicial do valor atualizado foi indevido;
(ii) se o cálculo realizado pelo exequente seguiu parâmetros adequados de atualização;

(iii) se o depósito de 2014 está devidamente vinculado ao processo.

III. Razões de decidir

3.

O juízo deve zelar pela regularidade do processo, conforme art. 139, IV, do CPC, assegurando que levantamentos financeiros observem os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

4.

A insuficiência de comprovação da vinculação do depósito judicial impacta o saldo devedor atualizado e pode gerar prejuízo às partes, em desrespeito ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

5.

Determina-se diligência na origem para averiguar a regularidade e vinculação do depósito de R$127.767,53 antes de permitir o levantamento de valores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O levantamento de valores bloqueados judicialmente deve ser precedido de comprovação inequívoca da vinculação do depósito ao processo de execução.

2. Diligências para averiguação da regularidade do depósito judicial são necessárias antes de decisões definitivas sobre o levantamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 139, IV, e 805.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo de Instrumento nº 1028240-62.2024.8.11.0000

Agravante
: BANCO DO BRASIL S.A.

Agravados
: SERGIO HENRIQUE FONSECA GUIMARAES CARVALHO.

Processo de origem:
Cumprimento de Sentença n. 0014741-51.2014.8.11.0041, código 876923, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença n. 0014741-51.2014.8.11.0041 que move SERGIO HENRIQUE FONSECA GUIMARAES CARVALHO em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou a impugnação do banco e homologou os cálculos de atualização do autor de R$ 195.658,54, bem como deferiu o bloqueio judicial e expedição de alvará em favor dos exequentes.

AGRAVO:

sustenta, em síntese, que a determinação do bloqueio judicial da quantia de R$195.658,54, referente ao valor apurado pelo exequente quanto a atualização da dívida foi indevido, porquanto em 16.06.2014 a instituição financeira já havia realizado um depósito de R$127.767,53 como garantia do juízo.

Após este depósito, o feito foi encaminhado a contadoria judicial, onde se apurou um excesso de execução de R$73.612,08 (cálculo realizado em junho/2014). Em sentença, foi fixado o crédito de R$54.155,45 ao exequente e a restituição de R$76.191,20 a executada. Ocorre que os valores não foram transferidos, dado que o juízo informou a inexistência de valores vinculados ao processo judicial para a expedição do alvará.

Na sequência, o exequente atualizou o cálculo da contadoria e obteve a quantia de R$195.658,54. Em decisão de 24.01.2024 foi determinado o bloqueio judicial deste valor, no entanto, para o executado, referido bloqueio é integralmente equivocado, porquanto já existe no feito depósito judicial referente a garantia do juízo.

Informa que atualização do crédito apurado de R$54.155,45, de acordo com o índice do INPC perfaz um saldo de R$95.506,58 e é esta a quantia a ser levantada pelo credor.

A atualização realizada pelo exequente utilizou índices descabidos e por isso não pode prosperar, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do presente recurso para revogar a decisão de atualização do débito apresentada pelo exequente, revogar a determinação do bloqueio judicial bem como revogar a decisão de liberação dos valores.

Liminar deferida parcialmente (id 245019172).

Sem contrarrazões (Certidão – id 250733653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028240-62.2024.8.11.0000

VOTO

O cumprimento
de sentença movido pelo agravado,
é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

Do exame dos autos de origem, observa-se que a cálculo judicial realizado em junho/2014 foi homologado pelo juízo (15.02.2016). Na ocasião, considerado o depósito judicial de R$127.767,53 realizado pelo executado em 03.06.2014, apurou-se o crédito de R$54.155,45 ao exequente e a restituição de R$76.191,20 a executada. No entanto, quando o exequente foi solicitar a liberação dos R$54.155,45, o juízo observou que não tinha nenhum valor vinculado ao processo.

Em novembro de 2023, o exequente atualizou o débito e apurou a quantia de R$195.658,54. Mediante esse cálculo o juízo determinou o bloqueio judicial.

Na sequência, o Banco solicitou dilação do prazo para manifestar sobre o bloqueio.

O Exequente requereu expedição de alvará do valor bloqueado e o Juiz deferiu o pedido sem a prévia manifestação do banco.

O banco apresentou impugnação ao cálculo do exequente. Ao analisar a impugnação do banco o juízo considerou que os cálculos já foram homologados e sobre eles não cabe mais discussão. Na sequência determinou a liberação da quantia.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia do recurso consiste em saber se o bloqueio judicial da quantia de
R$195.658,54 foi indevido bem como se o cálculo de atualização da dívida realizado pelo exequente não observou os parâmetros de atualização adequados.

Do exame dos autos de origem observa-se que o cálculo judicial homologado considerou o depósito do exequente de
depósito judicial de R$127.767,53. Veja os termos utilizados no referido cálculo.

A instituição bancária sustenta a existência do referido depósito por meio do comprovante de depósito anexado aos autos físicos à folha 192 e por meio do extrato da conta judicial, senão vejamos:

Em que pese a decisão agravada tenha determinado a expedição de alvará do valor bloqueado, há nos autos controvérsia acerca da regularidade do comprovante de depósito apresentado, bem como sobre a vinculação do montante depositado ao presente processo, circunstância que pode impactar na correção do saldo devedor eventualmente atualizado.

Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado assegurar o regular desenvolvimento do processo e prevenir incidentes que possam comprometer a sua eficácia. No caso em tela, o levantamento de valores sem a devida verificação da vinculação do depósito judicial ao presente processo pode acarretar prejuízo ao andamento da execução e à garantia do contraditório e da ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, é dever do juízo velar pela adequação e suficiência das garantias processuais, assegurando que valores depositados judicialmente cumpram o propósito de assegurar a satisfação da obrigação exequenda, nos termos do art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade.

Assim, a realização de diligências na origem para averiguar a regularidade do comprovante de depósito e a sua vinculação à presente execução é medida que se impõe para evitar prejuízo irreparável às partes e ao bom andamento do processo, dado que, se comprovado o depósito, será necessária a retificação do saldo devedor, a fim de se evitar o levantamento de valores indevidos e eventual enriquecimento sem causa.

Considerado a necessidade de esclarecimentos quanto ao depósito judicial realizado pela instituição bancária em 2014, fica prejudicada a irresignação do agravante quanto ao índice de correção monetária e de juros aplicados no cálculo do exequente.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
para suspender a decisão de expedição de alvará do valor bloqueado de R$195.658,54 até que se esclareça na origem a regularidade do comprovante de depósito de R$127.767,53 apresentado pela instituição bancária e a sua vinculação ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024